Tribunal: TJMT
Processo: 1002361-53.2020.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002361-53.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ASTROGILDO SALVATIERRA FLORES - CPF: 594.207.401-10 (APELANTE), AURELIO DA SILVA PAVAO - CPF: 015.680.341-05 (APELANTE), VITORIA LOPES SANTIAGO - CPF: 064.199.271-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAMUEL CALDEIRA MIRANDA - CPF: 047.996.051-86 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ASTROGILDO SALVATIERRA FLORES - CPF: 594.207.401-10 (ASSISTENTE), AURELIO DA SILVA PAVAO - CPF: 015.680.341-05 (ASSISTENTE), VITORIA LOPES SANTIAGO - CPF: 064.199.271-88 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 – ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.826/2003 –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO –INVIABILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA – FRAGILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADORAS DA AUTORIA DELITIVA – DEMAIS TESTEMUNHAS QUE NÃO VISUALIZARAM QUEM TERIA EFETUADO O DISPARO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
“IN DUBIO PRO REO”
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo provas seguras para sustentar a versão delineada na denúncia, a prudência recomenda a absolvição do acusado, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, conforme a sentença absolutória, em relação ao crime de disparo de arma de fogo, fundamentada no
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal nº 1002361-53.2020.811.0013, na qual
Samuel Caldeira Miranda
foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 14 da Lei nº 10.826/2003
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02
(dois) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
e ao
pagamento de

10 (dez) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, e
absolvido
da prática do delito previsto no
artigo 15 da Lei nº 10.826/2003
, nos termos do
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
(sentença – Id. 168509075).

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação criminal (Id. 168509075). Em suas razões, busca a reforma da sentença, requerendo a condenação de
Samuel
pela prática do crime previsto no artigo 15,
caput
da Lei nº 10.826/2003, sustentando haver provas suficientes nos autos atribuindo a autoria do crime ao apelado (Id. 168509082).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública refuta a tese ministerial, manifestando-se pela total improcedência do recurso de apelação interposto, a fim de que não haja qualquer reforma da sentença (Id. 168509091).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo improvimento ao recurso (Id. 173160155), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Sentença penal –
acusado absolvido da imputação pelo crime de disparo de arma de fogo (artigo 15, caput, da Lei nº 10.826/2003) –
Irresignação ministerial

– pedido de condenação do acusado sustentando a suficiência de provas para condenação pelo delito de disparo de arma de fogo –

sem razão o apelante
–
ausência de provas judicializadas da prática do crime pelo acusado
SAMUEL
– testemunhas presenciais não inquiridas em solo judicial – ausência de formalização de reconhecimento fotográfico e/ou pessoal realizado pelas testemunhas, tanto na etapa inquisitorial quanto na fase judicial – impossibilidade de condenação com base somente em elementos informativos – provas fragilizadas – aplicação do princípio in dubio pro reo – precedentes judiciais – acertada a absolvição do apelado da imputação do artigo 15, caput, da Lei nº 10.826/2003, nos moldes do artigo 386, VII do CPP – manutenção da sentença absolutória –
Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal nº 1002361-53.2020.811.0013, na qual
Samuel Caldeira Miranda
foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 14 da Lei nº 10.826/2003
e
absolvido
da prática do delito previsto no
artigo 15 da Lei nº 10.826/2003
, nos termos do
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
.

Extrai-se da exordial acusatória:

“[...]
1 – DOS FATOS DELITIVOS

1.1 – Do Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido

No dia 12 de junho de 2020, por volta de 02h00, na Rua Joaquim Gomes de Souza, n.º 135, Bairro Vila Guaporé, no estabelecimento Bar 69, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Samuel Caldeira Miranda
, com consciência e vontade,
portava
e
mantinha sob sua guarda
arma de fogo e munições, sendo 01 (um) revólver, calibre .38 SPECIAL, marca Pucara, número de série 253039 e 05 (cinco) munições intactas, calibre .38 SPL e 01 (um) estojo deflagrado de munição do mesmo calibre, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Apreensão à fl. 11 e laudo pericial às fls. 48-52/IP).

1.2 – Do Crime de Disparo de Arma de Fogo

No dia 12 de junho de 2020, por volta de 02h00, na Rua Joaquim Gomes de Souza, n.º 135, Bairro Vila Guaporé, no estabelecimento Bar 69, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Samuel Caldeira Miranda
, com consciência e vontade, disparou arma de fogo em lugar habitado.

2 - DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se do caderno inquisitivo que no dia dos fatos,
Samuel Caldeira Miranda
, na companhia de Vanderlei Cunha Gomes, encontravam-se no Bar do Dedezão, local em que compraram bebidas alcoólicas e seguiram para casa.

Ressai dos autos que no trajeto,
Samuel
parou no estabelecimento comercial Bar 69, que já se encontrava fechado, exigindo atendimento, sendo-lhe negado pelo gerente Paulo Henrique Costa Silva.

Ato contínuo, com a negativa de atendimento,
Samuel
passou a gritar e a chutar a porta do estabelecimento, bem como sacou o revólver e efetuou um disparo ao chão, próximo a porta.

Na sequência, o denunciado saiu do local, sendo abordado posteriormente pela Polícia Militar quando já estavam na Rua Guaporé, próximo a BR-174-B, na companhia de Vanderlei.

Na ocasião, constatou-se que
Samuel
portava e mantinha sob sua guarda o revólver, calibre .38 SPECIAL, marca Pucara, número de série 253039 e as munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que momento antes da abordagem dos policiais, o denunciado dispensou o armamento para evitar o fragrante, contudo, o artefato foi localizado próximo a ele. [...]”
(Id. 168509006)

A materialidade do delito repousa no auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, laudo pericial nº 410.2.06.2020.006598-01, laudo pericial nº 410.2.03.2020.006553-01 (Id. 168509007).

Com relação ao crime do artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, os indícios de autoria ressoam claudicantes, porquanto se extrai que, do sumário de instrução foram ouvidas as testemunhas policiais militares Astrogildo Salvaterra Flores e Aurélio da Silva Pavão, bem como, procedido o interrogatório do ora apelado, o qual permaneceu em silêncio.

A testemunha Astrogildo afirma, em juízo, que as testemunhas Vitória Lopes Santiago e Paulo Henrique Costa Silva reconheceram o apelado como sendo a pessoa que teria efetuado o disparo de arma de fogo no local dos fatos.

Todavia, Vitória e Paulo Henrique foram ouvidos apenas na fase inquisitiva, entretanto, não confirmam eventual reconhecimento de
Samuel
como a pessoa que disparou a arma de fogo,
in verbis
:

“[...] QUE TRABALHA NO BAR 69, SENDO QUE O BAR JÁ TINHA FECHADO, MAS QUE A DEPOENTE ESTAVA EM UMA MESA NOS FUNDOS DO BAR JUNTO COM PAULO HENRIQUE, ESTE GERENTE DO BAR, QUANDO DO LADO DE FORA, UM HOMEM CHAMOU E FALOU QUE ERA PARA ABRIR A PORTA PARA ELE BEBER E QUE SE NÃO ABRISSE A PORTA ELE ABRIRIA DO JEITO DELE; QUE APÓS O HOMEM FALAR, A DEPOENTE OUVIU UM DISPARO DE TIROS, NESSE MOMENTO CORREU PARA O QUARTO; QUE O SUSPEITO APÓS FAZER O DISPARO, SAIU COM RUMO IGNORADO; [...]”
(Vitória Lopes Santiago – Id. 168509007, p. 20/21)

“[...] QUE O DECLARANTE É GERENTE DO BAR 69, SENDO QUE O BAR ESTAVA FECHADO, E POR VOLTA DAS 01:40 ESTAVA EM UMA MESA NO FUNDOS DO BAR JUNTO COM A COLEGA VITORIA, QUANDO OUVIU UMA VOZ MASCULINA PEDINDO PARA QUE ABRISSEM A PORTA DO BAR, E SE NÃO ABRISSEM A TAL PESSOA IRIA ATIRAR E ABRIR A PORTA DO JEITO DELE; QUE APÓS, O TAL HOMEM FALAR, OUVIU UM DISPARO, UM ESTAMPIDO; [...] QUE O DECLARANTE NÃO CONHECE QUEM FEZ O DISPARO E NEM VIU SE QUEM DEU O DISPARO ESTAVA ACOMPANHADO; [...]”
(Paulo Henrique Costa Silva – Id. 168509007, p. 22/23)

Conforme acima exposto, não há qualquer confirmação das testemunhas Vitória e Paulo Henrique no sentido de visualizar quem fez o disparo de arma de fogo, mas apenas afirmaram, na fase extrajudicial, que ouviram um homem ameaçar caso não abrissem a porta do bar e, logo em seguida, ouviram o disparo.

Ressalte-se que
Samuel
supostamente estava em companhia de Vanderli Cunha Gomes, no entanto, este também nega estar no local dos fatos no momento do disparo.

É este, pois, o panorama que se extrai destes autos: dados inconclusivos, a obstar a revelação cristalina da procedência da acusação referente ao crime previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003.

A prova foi detidamente analisada pela magistrada singular, culminando com a sentença absolutória, em relação ao crime de disparo de arma de fogo, nos seguintes termos:

“[...] Ouvido em juízo, o policial militar Astrogildo declarou terem recebido ligação via 190, sobre um disparo de arma de fogo em uma boate.

Relatou que, em apuração, o gerente do local informou que os autores do disparo não puderam entrar, posto estar fechado o estabelecimento, ao que reagiram efetuando um disparo de revólver.

Disse terem saído no encalço de tais pessoas, avistando dois rapazes, um dos quais se desfez de algo.

De imediato identificaram o objeto abandonado como sendo uma arma de fogo do tipo revólver, e o acusado Samuel como sendo a pessoa que jogou o revólver ao perceber a presença da polícia.

Sustentou terem levado a pessoa que jogou a arma até o local dos fatos, onde teria sido reconhecida pelos funcionários da boate.

O policial militar Aurélio, ouvido em juízo, corroborou parcialmente a narrativa de seu colega, esclarecendo que, recebido chamado acerca de disparo de arma de fogo, localizaram o acusado e outro homem, tendo Samuel jogado uma arma ao perceber a aproximação da viatura.

Indagado, disse que o réu inicialmente negou a propriedade da arma, vindo posteriormente a reconhecer que a levava consigo.

Esclareceu terem os funcionários da boate reconhecimento fotograficamente Samuel como sendo o autor do disparo.

Interrogado judicialmente, o acusado invocou seu direito constitucional ao silêncio.

Deste modo, finda a fase probante, concluo haver restado cabalmente provado que, no dia e local dos fatos, o acusado portava ilegalmente arma de fogo de uso permitido, circunstância esta presenciada pelos dois policiais que atenderam a ocorrência e foram ouvidos nesta solenidade.

Por outro lado, diversamente do relato policial, em delegacia, Vitoria Lopes Santiago declarou não ter visto se quem atirou estava acompanhado. Considerando-se que tal depoente igualmente disse que o suspeito estava do lado de fora e pediu que abrissem a porta, conclui-se que Vitoria não manteve contato visual com o acusado ou seu colega, não podendo, assim, afirmar quem efetuou o disparo em tela.

Paulo Henrique Costa Silva, em fase inquisitiva, narrou os fatos do mesmo modo que Vitoria, ou seja, esclarecendo que estava de lado de dentro da boate, e o acusado e seu colega do lado de fora, não sendo possível identificar suas identidades.

Logo, inviável o reconhecimento fotográfico ou pessoal asseverado pelos policiais e dos quais não consta qualquer indício nos autos.

Assim, subsiste em face do acusado somente o porte de arma de fogo presenciado pelos policiais e testemunhado na presente data.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, julgo
PROCEDENTE EM PARTE
a denúncia para o fim de
CONDENAR SAMUEL CALDEIRA MIRANDA
como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/2003, absolvendo-o quanto ao crime descrito no artigo 15 do mesmo Diploma legal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. [...]”
(Id. 168509075)

À luz do noticiado, com razão a juíza sentenciante, porquanto reputo que a prova atinente à prática de disparo de arma de fogo não se mostrou robusta a demonstrar, seguramente, a autoria delitiva a se atribuir ao recorrido.

Note-se que as provas realmente parecem um pouco frágeis para sustentar a conclusão que, de fato, tal situação foi praticada pelo suspeito, até porque as testemunhas que teriam supostamente presenciado o fato não foram ouvidas em juízo, sendo que as partes desistiram de sua oitiva, vez que não foram localizadas (Id. 168509077).

Há de ressaltar, segundo a doutrina, que somente a prova suficiente da prática do crime autoriza a condenação. Vejamos:

“O ônus da prova cabe às partes, mas com uma diferença. É que a prova da acusação deve ser plena e convincente para um juízo condenatório, ao passo que, para a absolvição, basta a dúvida, em virtude dos princípios in dubio pro reo e actore non probante absovitur reus, assim como da presunção legal da inocência por falta de provas.”
(Paulo Lúcio Nogueira, Leis Especiais, Editora Leud, 2ª edição, p. 84)

No mesmo sentido é a doutrina de Walter Coelho, advertindo que:

“... o ideal a perseguir, em matéria probatória, é que a certeza (estado subjetivo) coincida com a verdade fática (dados objetivos), não por via da adivinhação, intuição ou acaso, mas, sim, pela sadia, equilibrada e perspicaz crítica de toda a prova produzida”
.

E assim, arremata o jurista:

“Nem sempre isto será possível. Diante, porém, da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício do acusado, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver”.

Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Código de Processo Penal Comentado, artigo 1º a artigo 393, 4ª edição, p. 637, Ed. Saraiva, leciona que:

“Uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indeléveis na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida com um anátema. Conscientizados os Juízes desse fato, não podem eles, ainda que, intimamente, considerem o réu culpado, condená-lo, sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva."

É a lição de Adalberto José Camargo Aranha:

“A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência.”
(
in
Da prova no processo penal, 3ª ed. atual. e ampl., p. 64/65, Ed. Saraiva
)

Ora, consoante aos fatos, é preferível absolver um culpado a condenar um inocente, eis que, para a absolvição, não é necessária a certeza da inocência, bastando para tanto a existência de dúvida quanto à culpa.

Assim, por entender que o Direito se conceitua como a ciência que se pauta pela realidade dos fatos, a qual exige bom senso na aplicação das respectivas normas, não se mostra justo condenar com base em suposições ou afirmações inconsistentes, até porque é comezinho no Direito Penal que, para que haja condenação, meros indícios da prática de um delito são insuficientes.

Esse é o entendimento doutrinário:

“Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”
(Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Código de Processo Penal Comentado"; 8ª edição; Revista dos Tribunais, 2008; p. 689)

Certo é que, o Estado, detentor do dever de reprimir a prática de crimes e de fazer cumprir as normas, é também garantidor da liberdade e das garantias fundamentais, prevalentes no atual Estado democrático de Direito, no qual resta garantido constitucionalmente a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Como se vê, não existe nos autos prova firme, forte e clara a ensejar um decreto de cunho condenatório. Destarte, a dúvida autoriza a declaração do
“non liquet”
.

A propósito, o entendimento jurisprudencial deste E. TJ/MT:

“[...] Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes acerca da autoria delitiva, enseja a absolvição do recorrente, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, RAC n. 158209/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22.4.2015, publicado no DJe 30.4.2015).

Em situações tais, o entendimento jurisprudencial Pátrio,
in verbis
:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DISPARO DE ARMA DE FOGO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA.
IN
DUBIO
PRO
REO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Disparos
de
arma
de
fogo. É princípio corrente que ao Ministério Público incumbe provar a acusação; e, por conseguinte, pela falta dessa prova completa, o acusado deve ser absolvido. Mantém-se a absolvição do réu pelo crime
de
disparo
de
arma
de
fogo, em observância ao princípio do
in
dubio
pro
reo, quando a prova é somente a
de declarações prestadas no inquérito policial; e não foram ratificadas em juízo; e, sem outras provas suficientes a embasar uma condenação. 2. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJDF; APR 07041.28-32.2019.8.07.0019; Ac. 126.5890; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. João Timóteo
de Oliveira; Julg. 16/07/2020; Publ. PJe 24/07/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. Disparo de arma de fogo (
Lei nº 10.826/2003
, art. 15, caput). Sentença absolutória. Insurgimento do ministério público do estado de Santa Catarina. Pretensa condenação. Aventada existência de provas suficientes para embasar providência. Inviabilidade. Materialidade e autoria delitivas não demonstradas de forma satisfatória. Ausência de substratos de convicção aptos a apontar com segurança que o acusado perpetrou a conduta narrada na exordial acusatória. Incidência do princípio do in dubio pro reo. Juízo de mérito irretocável. Pronunciamento mantido. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJSC; ACR 0001702-70.2014.8.24.0058; São Bento do Sul; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer; DJSC 19/02/2020; Pag. 456)

PENAL. APELAÇÃO-CRIME. LEGISLAÇÃO ESTRAVAGANTE. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE. COMPROVADA. AUTORIA. INCONCLUSIVA. IN DÚBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, VII CPP. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 1. Laudo Pericial demonstra de forma inconteste a materialidade do delito. 2. Ausência de provas que asseguram sem dúvidas a autoria. Provas dúbias. 3. Aplicação do princípio do in dúbio pro reo. 4. Sentença absolutória fundamentada pelo
art. 386, VII do CPP
. Mantida. 5. Apelo ministerial desprovido. Decisão por unanimidade.
(TJPE; APL 0003812-84.2010.8.17.1090; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fausto de Castro Campos; Julg. 18/06/2019; DJEPE 05/07/2019)

APELAÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL IN DUBIO PRO REO.

Por força da garantia constitucional consubstanciada no Princípio da Presunção de Inocência, inexistindo provas suficientes para lastrear o Decreto condenatório, a Absolvição é medida que se impõe.
(TJMG; APCR 0058622-16.2012.8.13.0034; Araçuaí; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini; Julg. 14/04/2020; DJEMG 15/05/2020)

Dessa forma, ausentes provas concretas a incriminar o apelado, a dúvida deve beneficiá-lo, no caso, com a absolvição referente ao crime descrito no artigo 15 da Lei n º 10.826/2003, conforme bem decidiu o juízo de origem.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e
mantenho inalterada a sentença
, na qual
Samuel Caldeira Miranda
foi absolvido do crime do artigo 15 da Lei nº 10.826/2003
,

nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025